Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à imediata internação da impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diante do risco iminente de morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) verificar se a omissão do Estado em garantir a internação da impetrante em leito de UTI caracteriza afronta aos direitos fundamentais à vida e à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é a autoridade coatora nos mandados de segurança que visam à obtenção de leitos hospitalares, pois é o responsável pela administração da rede hospitalar e implementação das políticas de saúde no Distrito Federal.4. O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica, especialmente em casos de urgência. A insuficiência de recursos orçamentários não exime o ente público dessa obrigação.5. A omissão estatal em providenciar a internação da impetrante em leito de UTI, diante do seu estado de saúde crítico, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e pode resultar em danos irreversíveis ou óbito. A jurisprudência reconhece que, na ausência de leitos na rede pública, o Estado deve viabilizar a internação em hospital privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Concedida a segurança.Tese de julgamento: "1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança visando à obtenção de leitos hospitalares. 2. O dever estatal de prestação de assistência à saúde, garantido constitucionalmente, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para garantir o tratamento médico adequado aos pacientes em estado crítico, incluindo a disponibilização de leitos em hospitais privados na ausência de vagas na rede pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1862228, 0704814-08.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, julgado em 13/05/2024, DJe 24/05/2024; Acórdão 1672929, 0730645-29.2022.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, julgado em 06/03/2023, DJe 21/03/2023.